Tribunal: TJBA
Processo: 0009544-76.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009544-76.2005.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS Advogado(s): DIEGO FREITAS RIBEIRO, FABIANY DA SILVA RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: IVAN TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. EXEQUENTE DILIGENTE. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR FORMAS DE SALDAR O DÉBITO NÃO INTERROMPEM O DECURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NEGADO. 1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia após a suspensão do processo por um ano, conforme o artigo 921 do Código de Processo Civil. 2. A simples repetição de esforços infrutíferos, sem que haja efetiva penhora de bens, não interrompe a contagem do prazo de prescrição intercorrente. 3. Apelação da parte autora a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0009544-76.2005.8.05.0113, em que é apelante COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS e em que é apelado IVAN TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça